Tribunal: TJSP
Processo: 2242859-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de alteração de regime fixado na r. sentença condenatória – Via inadequada – O habeas corpus é cabível somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos – Ademais, a questão arguida já foi analisada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo à este Tribunal sua reanálise -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de alteração de regime fixado na r. sentença condenatória – Via inadequada – O habeas corpus é cabível somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos – Ademais, a questão arguida já foi analisada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo à este Tribunal sua reanálise - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242859-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI e Paciente CAMILA PIERRI MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2242859-18.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
Paciente:
CAMILA PIERRI MORALES
Voto:
29862
HABEAS CORPUS Pedido de alteração de regime fixado
na r. sentença condenatória Via inadequada O habeas
corpus é cabível somente em casos de evidente
constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos
Ademais, a questão arguida já foi analisada e decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça, não cabendo à este Tribunal
sua reanálise - Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI, em favor da paciente
CAMILA PIERRI MORALES, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto/SP.
Alega que a peticionária cumpre pena
privativa de liberdade, sendo condenada a 2 (dois) anos e 11 (meses) de
prisão, em regime inicial semiaberto, sendo ainda mãe de uma criança de
8 (oito) anos que depende diretamente de seus cuidados, uma vez que
que é arrimo de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Informa que, inicialmente, à paciente foi
determinado o regime inicial fechado. Assim, foi pleiteada, junto à
execução penal a fixação do regime aberto, com base no disposto no
habeas corpus coletivo julgado pelo C. STJ (HC 596.603/SP), contudo
foi indeferido o pedido, pois no HABEAS CORPUS No 610021 - SP
(2020/0224961-1), o Ilustre Relator MINISTRO REYNALDO SOARES
DA FONSECA, monocraticamente fixou o regime semiaberto, o que foi
cumprido pela autoridade ora coatora (fls. 16).
Alega, porém, que a paciente faz jus ao
regime mais brando, pois presentes os requisitos legais para tanto, uma
vez que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis à ré,
e a quantidade de entorpecente não é significativa, devendo assim, com
fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal, nortear o regime inicial de
cumprimento da pena; qual seja, o aberto.
Ainda, aduz que o simples fato da paciente
ter sido condenada pelo crime de tráfico não enseja o estabelecimento do
regime semiaberto pela gravidade em abstrato do delito.
Portanto, requer a concessão imediata da
ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, de modo a estabelecer o
regime aberto para cumprimento da pena, o que deve ser confirmado no
mérito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Da análise dos autos não se constata que a
paciente esteja sendo submetida ao alegado constrangimento ilegal,
posto que foram observados todos os postulados constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, não havendo que
se falar em lesão ou ameaça ao direito de liberdade da paciente, sanável
por esta via estreita de cognição sumária do “writ”.
Insta salientar também que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela. Ainda, no
presente caso, a questão já foi analisada e decidida Superior Tribunal de
Justiça, tornando impossível nova discussão neste Tribunal.
Passo outro, importante ressaltar que o
habeas corpus não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal,
sendo cabível somente em casos de evidente constrangimento ilegal,
condizente com o direito de locomoção, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
“EMENTA:
CRIMINAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. Por via
de regra, é inviável o reexame, em habeas corpus, da ponderação de circunstâncias
consideradas na individualização da pena-base. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 83719/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 27/04/2004, DJU.
10/09/2004).
“Conquanto
o
uso
do
habeas
corpus
em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson
Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Ademais, a Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator